Tribunal: TJMT
Processo: 1003030-57.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003030-57.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ELISANGELA ALVES PINTO GOMES - CPF: 920.338.491-04 (IMPETRANTE), JUIZ DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1003030-57.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
ELISANGELA ALVES PINTO GOMES.

Impetrado(s):

JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
.

Litisconsorte(s):
NEON PAGAMENTOS S.A
.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
31/3 a 3/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Elisangela Alves Pinto Gomes contra decisão do Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no bojo do processo nº 1063593-63.2024.8.11.0001. A impetrante alega não possuir condições financeiras de arcar com o preparo recursal, juntando documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, como carteira de trabalho, declarações de isenção de imposto de renda e declaração de hipossuficiência. A liminar foi deferida. A autoridade coatora não prestou informações e o litisconsorte não apresentou manifestação. O Ministério Público opinou pela inexistência de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão judicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita, à luz da documentação apresentada pela impetrante para comprovar sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, quando demonstrado abuso ou ilegalidade por parte de autoridade pública, conforme disposto no art. 5º, inciso LXIX, da CF/1988, e no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo tal garantia regulamentada pelos arts. 98 e 99 do CPC.

O indeferimento da justiça gratuita exige fundamentação adequada, considerando os elementos apresentados pela parte requerente que indiquem sua hipossuficiência, conforme o Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso.

A documentação apresentada pela impetrante, como a Carteira de Trabalho Digital indicando o término do vínculo empregatício em 2022, baixa remuneração e declarações de isenção de IR e hipossuficiência, evidencia a sua impossibilidade financeira de arcar com os custos do preparo recursal.

Diante da ausência de impugnação e da plausibilidade dos documentos acostados aos autos, está caracterizada a ilegalidade da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A comprovação documental da hipossuficiência econômica impõe ao magistrado o deferimento do pedido de justiça gratuita, salvo se houver prova em sentido contrário.

A ausência de fundamentação idônea no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça enseja a concessão de segurança por violação a direito líquido e certo.

É ilegal o indeferimento do benefício da justiça gratuita quando amparado em mera dúvida ou presunção, sem desconstituir os elementos comprobatórios apresentados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso (XII Encontro – Cuiabá).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Elisangela Alves Pinto Gomes
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº
1063593-63.2024.8.11.0001
.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme cópia da Carteira de Trabalho Digital, consultas de isenção de imposto de renda (exercícios 2022 e 2023), além da declaração de hipossuficiência anexadas nos IDs 258283699, 258288650/ 258288652.

A liminar foi deferida no ID 259659664
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como o litisconsorte
não apresentou manifestação, conforme certidão no ID 267078782.

O Ministério Público, no ID 270307378, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº
1063593-63.2024.8.11.0001
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerados elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, a impetrante juntou cópia da Carteira de Trabalho Digital, demonstrando que seu último vínculo empregatício se encerrou em
4/7/2022
,
constando a última remuneração informada no valor de R$ 897,70. Anexou, ainda, consultas de isenção de imposto de renda (exercícios 2022 e 2023), bem como declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira da impetrante para arcar com o preparo recursal,
conforme os documentos anexados aos autos (
258283699/258288652).

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos sob o nº
1063593-63.2024.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 259659664).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025